Tribunal: TJES
Processo: 5001874-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001874-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO BATISTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INSPETOR PENITENCIÁRIO.
SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.

Após relatório lançado nos autos e inclusão em pauta para julgamento, constatei que fora proferida sentença nos autos de origem.
2.

Assim, sem maiores delongas, flagrante a perda do objeto do presente recurso.
3.
Recurso não conhecido, por prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001874-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO BATISTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRESSA MANSKI SA PEREIRA - ES25696
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório,
o agravante sustenta, em síntese, que a sua exclusão do certame por contraindicação na fase de investigação social
foi
desproporcional,
eis que todos os registros
são antigos, além de trabalhar como inspetor penitenciário em designação temporária desde 2012, tendo seu último contrato t
erminado em 10/08/2023.

Após relatório lançado nos autos e inclusão em pauta para julgamento, constatei que fora proferida sentença nos autos de origem.

Assim, sem maiores delongas, flagrante a perda do objeto do presente recurso.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, por prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12/03/2024:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.